Tribunal: STF
Processo: Rcl 73369
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947-RG, TEMA 810. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Luiz Gonzaga Almeida Lemos, em 4.11.2024, contra a seguinte decisão do “Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 2.216.003/SP, [pelo qual] neg[ado] seguimento ao Recurso Extraordinário, cujo objeto é adequar os autos nº 0005910-57.2012.403.6114 à decisão deste Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral no Tema 810” (fl. 1):



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME. 
1. 1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, insistindo na inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidades que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior” (fl. 11, e-doc. 3).



    2. O Reclamante argumenta que “o processo nº 00059-10.57.2012.403.6114/SP no qual foi proferida a decisão reclamada em sede de Recurso Especial nº 2.216.003/SP, (...) trata de demanda previdenciária para revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. Em sentença foram reconhecidos os períodos pleiteados, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo, atrasados com correção e juros de mora” (fl. 2).



    Noticia que, no julgamento da apelação, ao tratar sobre correção monetária, o Tribunal Regional da Terceira Região “fixou[-a] nos termos da Lei nº 6.899/81 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, observado o disposto na Lei nº 11.960/2009, consoante Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Fux e Informativo 833 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê a aplicação do índice da TR, prevista pela Lei nº 11.960/09” (fl. 2).



    Esclarece que, “interposto recurso especial pugnando pela alteração dos consectários, (...) não foi determinada a retratação quanto ao precedente firmado, sendo diretamente inadmitido o recurso especial. Porém, como se nota, o caso deveria ter sido objeto de retratação, a fim de que o acórdão recorrido fosse adequado à tese firmada no RE 870.947/SE, tendo em vista a aplicação da TR (...) no caso em concreto ” (fL. 2).



     Ao examinar o agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial, a Ministra Relatora do recurso no Superior Tribunal de Justiça dele não conheceu, sob o fundamento de que o recorrente “deixou de indicar os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”, fazendo incidir a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    O reclamante afirma que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto, decisão contra a qual foi interposto recurso extraordinário, inadmitido, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, deixando de “se ater à inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 para correção monetária, matéria omissa pelas instâncias inferiores ao momento do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais que não determinou a retratação da Turma quanto ao afastamento da aplicação da TR para correção monetária, mantendo por conseguinte o acórdão que viola a tese firmada no Tema 810/STF e a autoridade das decisões deste C. STF” (fl. 3).



    Afirma que a autoridade reclamada “não aplicou de ofício a tese deste 
E. STF fixada no julgamento do RE 870.947/SE, no que tange à correção monetária, afastando a Lei nº 11.960/09 (TR). Diante disso, a fim de provocar a manifestação do C. STJ, o autor apresentou agravo em recurso especial, pugnando pelo afastamento da Lei nº 11.960/09 para atualização monetária, porém, o recurso não foi conhecido ” (fl. 4).



    Pede o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da presente reclamação para “garantir a autoridade da decisão deste 
C. Supremo Tribunal Federal, relativa à tese de repercussão geral fixada no Tema 810” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo em recurso especial e deixar de “aplic[ar] de ofício a tese deste E. STF fixada no julgamento do RE 870.947/SE”, a autoridade reclamada teria desrespeitado as tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. Na espécie vertente, o agravo interposto pelo reclamante contra a inadmissão de seu recurso especial sequer foi conhecido, sob o fundamento de que o reclamante teria deixado de “demonstr[ar], de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou dispositivos de lei federal”, o que atraiu a incidência da Súmula 284 deste Supremo Tribunal. Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi inadmitido, com base no Tema 181 da repercussão geral, cuja tese estabelece:



    "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Não se comprova, portanto, teratologia na aplicação da sistemática da repercussão, pois a controvérsia versada no caso concreto, no ponto examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi adequadamente subsumido ao Tema 181 da repercussão geral. 



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a alegada omissão do Superior Tribunal de Justiça em aplicar, de ofício, a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, não equivale a aplicação teratológica do precedente, pelo que a reclamação não pode ser admitida com a finalidade pretendida pelo reclamante. A controvérsia sobre o índice de correção monetária aplicável às verbas decorrentes da condenação sequer foi apreciada pela autoridade reclamada, pelo que não demonstrado algum descumprimento do precedente.



    9. Não se comprova teratologia na decisão questionada, não reunindo, assim, a presente reclamação os requisitos processuais viabilizadores do seu regular trâmite.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora